Tribunal: TJMT
Processo: 1014254-41.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014254-41.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Bancários, Competência, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO

DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT (SUSCITANTE), 2.ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá (SUSCITADO), JUIZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA CAPITAL (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ANTONIO DA SILVA BRITES - CPF: 055.203.181-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO REVISIONAL ANTERIOR E AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO POSTERIOR – MESMA RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA PRIMEIRA DEMANDA REVISIONAL NÃO HOMOLOGADO À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA SEGUNDA DEMANDA DE BUSCA E APREENSÃO – DESISTÊNCIA SEM PRODUÇÃO DE EFEITOS ENQUANTO NÃO HOMOLOGADA (ART. 200, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC) – CONEXÃO EXISTENTE – MESMA CAUSA DE PEDIR (ART. 55 DO CPC) –
CONFLITO IMPROCEDENTE.

Conforme o princípio da
perpetuatio jurisdictionis
, a competência é fixada no momento da propositura da ação, não importando alterações de fato e de direito supervenientes, nos termos do art. 43 do CPC/2015.

Considerando que a ação revisional ajuizada anteriormente ainda não havia sido sentenciada no momento da distribuição da ação de busca e apreensão (tendo ambas como objeto o mesmo contrato), a desistência protocolada em 22/11/2023 ainda não produzia efeitos jurídicos, conforme expressamente dispõe o art. 200, parágrafo único, do CPC, pois só houve a homologação por sentença em 12/01/2024, após a propositura da busca e apreensão ajuizada em 30/10/2023. Deste modo, como à época do ajuizamento da segunda demanda ainda não havia sido homologada a desistência da primeira, ainda perdurava o viés atrativo do juízo prevento da demanda revisional anterior para o processamento da posterior demanda conexa que visava o cumprimento do mesmo contrato, valendo destacar que ambas as causas têm como fundamento a mesma relação jurídica material contratual (mesma causa de pedir; art. 55 do CPC).

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº. 1014254-41.2024.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO:
JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO
DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Colenda Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência entre o
JUIZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ
e o
JUIZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA CAPITAL
, relativamente a Ação de Busca e Apreensão nº. 1041272-45.2023.8.11.0041, proposta por Banco C6 S/A em face de Luiz Antônio da Silva Brites, visando à apreensão do veículo VW Polo, placa QXQ8G99.

O
Juízo da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
(
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
), a quem originariamente foi distribuída a demanda, na decisão Id. 138016652 dos autos de origem pontuou que “
verificou-se por meio de pesquisa ao sítio do TJMT – PJE, a conexão deste feito ao de nº 1027091-39.2023.8.11.0041- no id nº 136692001, assim, necessário se faz a declinação da competência àquele juízo para julgamento, qual seja, da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário
” (sic), motivo pelo qual declinou a competência, conforme preceitua os arts. 55, §1º e §3º, 58 e 59 do CPC, para a 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá.

Por sua vez,
o Juízo da 1ª Vara Especializada De Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
(
Dr. Paulo Sergio Carreira De Souza
), firmou sua incompetência para o processamento e julgamento da causa, ao fundamento de que, embora tenha sido verificada uma ação revisional anterior sobre o contrato objeto da busca e apreensão, aquela ação foi extinta em 12/01/2024, após um pedido de desistência protocolado em 22/11/2023.

O juízo suscitante argumenta que, como a ação revisional não avançou além da análise dos pressupostos processuais, não havia possibilidade de decisões conflitantes, tornando a conexão entre as ações inexistente e, portanto, desnecessária a redistribuição.

Sob tais fundamentos, suscita o presente conflito de competência.

Na decisão recorrida Id. 234918651 foi designado
“o JUIZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ, para resolver, ainda que em caráter provisório, as medidas de natureza urgente eventualmente reclamadas, inclusive dando regular continuidade à tramitação do feito correspondente e às demandas a ele acessórias/conexas, conforme preconizam os arts. 955 do CPC e 205 do RITJ/MT, devendo o feito a ele ser remetido”
(sic).

Informações do Juízo Suscitado na peça Id. 241452193, informando que
“declinei da minha competência para processar e julgar este feito e determino a remessa dos autos para a 1ª Vara Especializada em Direito Bancário, em face da CONEXÃO/PREVENÇÃO e que ali foi distribuída em primeiro lugar a ação vinculada ao contrato objeto da ação de busca e apreensão”
(sic).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da
Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos
, manifestou no Id. 242396188
“pelo prosseguimento do feito, ante a desnecessidade de intervenção ministerial”
(sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Colenda Turma:

Conforme relatado,
trata-se de Conflito Negativo de Competência estabelecido entre o
JUIZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ
e o
JUIZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA CAPITAL
, para que seja fixada a competência para julgar a Ação de Busca e Apreensão nº. 1041272-45.2023.8.11.0041, proposta por Banco C6 S/A em face de Luiz Antônio da Silva Brites, visando à apreensão do veículo VW Polo, placa QXQ8G99.

O
Juízo da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
(
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
), a quem originariamente foi distribuída a demanda, na decisão Id. 138016652 dos autos de origem pontuou que “
verificou-se por meio de pesquisa ao sítio do TJMT – PJE, a conexão deste feito ao de nº 1027091-39.2023.8.11.0041- no id nº 136692001, assim, necessário se faz a declinação da competência àquele juízo para julgamento, qual seja, da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário
” (sic), motivo pelo qual declinou a competência, conforme preceitua os arts. 55, §1º e §3º, 58 e 59 do CPC, para a 1ª Vara Especializada em Direito Bancário.

Por sua vez,
o Juízo da 1ª Vara Especializada De Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
(
Dr. Paulo Sergio Carreira De Souza
), firmou sua incompetência para o processamento e julgamento da causa, ao fundamento de que, embora tenha sido verificada uma ação revisional anterior sobre o contrato objeto da busca e apreensão, aquela ação foi extinta em 12/01/2024, após um pedido de desistência protocolado em 22/11/2023.

O juízo suscitante argumenta que, como a ação revisional não avançou além da análise dos pressupostos processuais, não havia possibilidade de decisões conflitantes, tornando a conexão entre as ações inexistente e, portanto, desnecessária a redistribuição.

Pois bem.

Sem delongas,
infere-se que é o caso de fixação da competência do órgão suscitante para conhecimento e processamento da respectiva ação.

O presente conflito se circunscreve à eventual conexão entre a Ação de Busca e Apreensão nº. 1041272-45.2023.8.11.0041, proposta por Banco C6 S/A em face de Luiz Antônio da Silva Brites e a
“Ação De Modificação De Cláusula Contratual C/C Com Ação Consignatória”
nº. 1027091-39.2023.8.11.0041, por sua vez ajuizada por Luiz Antônio da Silva Brites em face de Banco C6 S/A.

A Ação Revisional nº. 1027091-39.2023.8.11.0041 foi distribuída em 21/07/2023 para a 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, enquanto a Ação de Busca e Apreensão nº. 1041272-45.2023.8.11.0041 sobre o contrato objeto da revisional foi posteriormente ajuizada em 30/10/2023 e distribuída para a 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

No momento da distribuição da segunda ação,
a ação revisional ainda estava em trâmite, sem que houvesse sido extinta
.

Com efeito, conforme o princípio da
perpetuatio jurisdictionis
, a competência é fixada no momento da propositura da ação, não importando alterações de fato e de direito supervenientes, nos termos do art. 43 do CPC/2015.

Nestes termos, considerando que a ação revisional ajuizada anteriormente ainda não havia sido sentenciada no momento da distribuição da ação de busca e apreensão (tendo ambas como objeto o mesmo contrato),
a desistência protocolada em 22/11/2023 ainda não produzia efeitos jurídicos, conforme expressamente dispõe o art. 200, parágrafo único, do CPC/2015
(
“A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação judicial”
), pois só houve a homologação por sentença em 12/01/2024, após a propositura da ação de busca e apreensão ajuizada em 30/10/2023.

Deste modo, como à época do ajuizamento da segunda demanda ainda não havia sido homologada a desistência da primeira, ainda perdurava o viés atrativo do juízo prevento da demanda revisional anterior para o processamento da posterior demanda conexa que visava o cumprimento do mesmo contrato, valendo aqui destacar que ambas as causas têm como fundamento a mesma relação jurídica material contratual (mesma causa de pedir; art. 55 do CPC).

Assim, em observância ao princípio da
perpetuatio jurisdictionis
, bem ainda, por não vislumbrar quaisquer das hipóteses legais ensejadoras da modificação de competência levada a efeito pelo juízo suscitante, entendo que, por ora, a competência para julgar a ação de busca e apreensão deve ser mantida no juízo suscitante.

Guardadas as devidas proporções, este é o entendimento jurisprudencial sobre o tema:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
CONEXÃO E PREVENÇÃO FIRMADAS NO ATO DA DISTRIBUIÇÃO DA SEGUNDA AÇÃO. POSTERIOR HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO PRIMEIRO PROCESSO. AUSÊNCIA DE MOTIVO LEGAL PARA REDISTRIBUIÇÃO DO SEGUNDO FEITO. PROSSEGUIMENTO NO JUÍZO PREVENTO.
A conexão dos processos e a prevenção da 13ª VT estabeleceram-se no momento do manejo da segunda ação, conexa com a primeira ainda em andamento, visto que esta ainda não havia sido extinta por sentença homologatória do pedido de desistência. Daí, uma vez estabilizada a competência para processar e julgar ambas ações, a 13ª VT de Fortaleza equivocou-se na posterior recusa de dar prosseguimento à Reclamação Trabalhista depois da desistência da Ação de Consignação em Pagamento, criando, assim, um motivo de redistribuição não previsto em lei. Aplicação do princípio perpetuatio jurisdictionis. Declarado competente o Juízo Suscitante (13ª VT de Fortaleza).”
(TRT-7 - Conflito de Competência: 0080263-09.2017.5.07.0000, Relator: EMMANUEL TEÓFILO FURTADO, Data de Julgamento: 10/10/2017, Brasil. Tribunal Regional do Trabalho (7. Região) (TRT), Data de Publicação: 10/10/2017) (destaquei)

Ante o exposto, confirmando em definitivo a decisão monocrática proferida,
JULGO IMPROCEDENTE
o incidente suscitado para designar o Juízo suscitante, qual seja, o

JUIZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ
, para resolver a demanda do processo número 1041272-45.2023.8.11.0041, bem como as demandas a ela acessórias/conexas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024